Tribunal: TJSP
Processo: 0833337-16.2006.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – execução fundada em COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – ação visando a extinção do executivo tendo em vista que o requerido não cumpriu as obrigações previstas nas cláusulas terceira e décima do compromisso, deixando de arcar com débitos contraídos pelo estabelecimento comercial durante sua administração - embargos procedentes com apelo do

Ementa:

*EMBARGOS À EXECUÇÃO – execução fundada em COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – ação visando a extinção do executivo tendo em vista que o requerido não cumpriu as obrigações previstas nas cláusulas terceira e décima do compromisso, deixando de arcar com débitos contraídos pelo estabelecimento comercial durante sua administração - embargos procedentes com apelo do requerido – inconformismo justificado em parte – correta a sentença ao concluir pelo descumprimento das cláusulas – execução continua extinta- necessidade, contudo, de recálculo do débito com a BR DISTRIBUIDORA, exclusão do débito relativo ao INSS e adequação da responsabilidade do requerido, visto que o COMPROMISSO foi firmado com dois compradores, mas o executivo cobrou apenas um deles, de modo que a compensação pretendida pelo autor deve ocorrer na razão de 50% - sentença reformada em parte - recurso parcialmente provido.*